Tribunal: CARF
Processo: 10715.725713/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.725713/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.070 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
COSTA PORTO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no
800/07.
IN RFB no 1.479/2014. RETROATIVIDADE, INAPLICABILIDADE.
Inaplicável, no presente caso, a aplicação retroativa do § 2o do artigo 8o da IN
SRF no 102/94, incluído pela IN RFB no 1.479/2014 tendo em vista que a
referida normativa apenas suspendeu, a partir de sua vigência, a
responsabilidade do agente de cargas durante o período que o sistema não
estava implementado com a função específica para o desconsolidador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.066, de 23 de março de
2021, prolatado no julgamento do processo 10715.720148/2013-94, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.725713/2013-18
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.070 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725713/2013-18

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

DA AUTUAÇÃO
Trata-se o presente processo de Auto de Infração, em virtude do descumprimento
da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de
acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação, a Interessada interpôs impugnação alegando, em síntese,
que:
Argumentos acerca da tempestividade da Impugnação;
Argumenta que o cerne da questão está na interpretação correta da norma pela
Fiscalização autuante.
Assim, no entendimento da impugnante, não importa o número ou a quantidade
das informações que não foram prestadas, a multa é única (ou seja, o valor de multa não deve ser
multiplicado peno numero de CE-Mercante Agregados.
Dos Pedidos
Requer:
a) seja conhecida a impugnação, sendo a mesma julgada procedente e
determinado o cancelamento da presente autuação;
b) caso seja entendido como necessário, que a Delegacia de Julgamento
diligencie junto a Infraero e ao Serviço de Processamento de Dados –
SEPRO, no sentido de comprovação da impossibilidadse operacional da
impugnante
–
agência
desconsolidadora
de
cargas
–
inserir
eletronicamente informações no Sistema Siscomex-Mantra;
c) Requer, por fim, a produção de todas as provas admitidas em Direito,
protestando, pela posterior produção de prova documental.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta, em síntese, a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DA ARGÜIÇÃO.
1. O §1o do art. 37 do Decreto-Lei no37 estabelece que as informações
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.070 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725713/2013-18

procedente do exterior ou a ele destinado, deve ser informadas pelo
agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos. Observe-se
que Decreto-Lei tem força de Lei, funcionando como esta.
2. As instruções Normativas SRF no 102/1994 e IN SRF no 800/2007, atos
infra-legais, apenas regulamentam o Decreto-Lei no37/1966.
3.O art. 4o da Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do
Brasil - SRF no 102/1994 determina que a carga procedente do exterior
será informada no MANTRA pelo transportador ou pelo desconsolidador
de carga, previamente à chegada do veículo Transportador.
MULTAS. CONHECIMENTOS MÁSTER E GENÉRICO.
Conforme determina o parágrafo único do art. 8o da IN SRF no
102/1994, a partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no sistema serão
tratados como desmembrados do conhecimento genérico (máster) e a
carga correspondente tratada como desconsolidada, gerando, portanto,
multas autônomas.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS
IMPORTAÇÕES. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no37, de 18 de novembro de 1996, com a redação dada pela Lei no
10.883, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente
previstas na legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:

(i)
em 2012 a Fiscalização da Alfândega do Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro deu início à lavratura de incontáveis autos de infração
em face de agentes desconsolidadores de cargas;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.070 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725713/2013-18

(ii)
despropositado procedimento em momento algum foi adotado por
qualquer outra unidade da Receita Federal com jurisdição sobre
aeroportos internacionais brasileiros;
(iii) o presente caso, e outras similares, trata de uma “infração
impossível”;
(iv) a infração sancionada decorreria da “não prestação de informação
sobre operações que executar ...” e descumprimento administrativo do
que estabelece a IN/SRF no 102/1994;
(v)
à época os agentes desconsolidadores do Rio de Janeiro,
organizaram-se em um grupo com 120 membros, para tentar demonstrar
à fiscalização que a eles não era disponibilizado acesso ao Sistema
mantra para inserção ou alteração de qualquer informação, fosse
tempestivamente, fosse a destempo;
(vi) o acesso eletrônico para inserção ou alteração de informações
somente é disponibilizado aos transportadores aéreos, ou seja, às
companhias aéreas, além da Infraero e da própria Receita Federal;
(vii) em 08/07/2014 foi publicada a IN/SRF no 1.479, alterando a IN no
102/1994;
(viii) foi incluído o § 2o ao art. 8o da IN no 102/1994 com o seguinte
texto: “§ 2o Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação
de carga no Mantra é do transportador.”;
(ix) a decisão recorrida tampouco se pronunciou sobre as diligências
requeridas junto à Infraero e ao Serpro acerca da viabilidade de acesso ao
sistema para inserção ou alteração de informações pelos agentes
desconsolidadores;
(x)
ao caso se aplica a retroatividade benigna prevista no art. 106, inc.
II do Código Tributário Nacional;
(xi) se já não há dúvidas que a multa moratória constitui pena
administrativa (Súmula no 565 do STF), como sanção fiscal punitiva, não
há razões jurídicas para se afastar a aplicação de lei nova mais benéfica,
nos exatos termos do inciso II, do art. 106 do CTN;
(xii) o processo administrativo fiscal em apreço é um não
definitivamente julgado, o que implica na aplicação da retroatividade
benigna;
(xiii) com o advento da norma superveniente (IN/RFB 1.479/2014) ficou
evidenciada a impossibilidade operacional de pleno acesso ao Mantra por
parte dos agentes desconsolidadores de carga;
(xiv) uma diligência ao SERPRO ou à INFRAERO à época teria sido
suficiente para equacionar a questão e evitar a interposição do Recurso
Voluntário; e
(xv) a 14a Turma da DRJ/RJO, em decisões sobre a mesma matéria,
proferidas em sessão posterior, ao julgamento do presente processo,
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.070 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725713/2013-18

reconheceu o equívoco e julgaram procedentes as impugnações
interpostas (Acórdãos 12-97.138, 12-97.139 e 12-97.140);
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, se está diante de Auto de Infração lavrado em virtude do
descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga
transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
As informações foram prestadas intempestivamente, conforme excerto a seguir
reproduzido extraído do relatório da decisão recorrida:
“Em 06/04/2008 às 17:48 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, ,
voo AFR0444, carga contendo 04(quatro) volumes, correspondente ao MAWB
05787593424 cujo consignatário consta como a empresa COSTA PORTO
DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada
no 08003325-3. A empresa autuada, como agente de carga e responsável pelo
documento HAWB 05787593424 1032976 não obstante a chegada do veículo
transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito,
somente forneceu a informação das cargas em 06/05/2008 às 14:04 hs ,
portanto além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF
n° 102/94.
Em 17/04/2008 às 07:46 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, voo
DAL0061, carga contendo 7(SETE) volumes, correspondente ao MAWB
00681497021 cujo consignatário consta como a empresa COSTA PORTO
DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada
no 08003629-5. A empresa autuada, como agente de carga e responsável pelo
documento HAWB 00681497021 220749 não obstante a chegada do veículo
transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito,
somente forneceu a informação das cargas em 06/05/2008 às 12:28 hs ,
portanto além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF
n° 102/94.” (nosso destaque)
O art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como responsável
pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle aduaneiro:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou
a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário,
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.070 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725713/2013-18

também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas.” (nosso destaque)
Por sua vez o art. 107, inc. IV, alínea “e” estabelece:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”
Os dispositivos mencionados são incontroversos acerca da responsabilidade, tanto da
empresa de transporte internacional como do agente de carga, pela prestação de
informações sobre a carga.
Veja-se, também, o que dispõe a Instrução Normativa RFB no 102/1994, vigente à
época dos fatos:
“Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em
trânsito pelo território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de
Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por
base os procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II
-
transportadores,
desconsolidadores
de
carga,
depositários,
administradores de aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas,
através de seus representantes legais credenciados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
(...)
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada
junto à unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à
carga previamente informada;
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas
horas após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.” (nossos destaques)
Deve ser acrescentado que através da Notícia Siscomex no 36, de 28/05/2003, o
Coordenador Geral da COANA regulou a questão do perfil Siscomex do agente
desconsolidador de carga. Senão vejamos:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.070 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725713/2013-18

“AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA
"TENDO EM VISTA O ART. 30 § 2o DO DECRETO 4543, DE DEZEMBRO
DE 2002, NOVO REGULAMENTO ADUANEIRO, ESCLARECEMOS QUE
O PERFIL MAN-AGENTE DO SISCOMEX PODE SER ATRIBUIDO AOS
AGENTES DESCONSOLIDADORES DE CARGA, NOS TERMOS DO ALTO
DECLARATORIO EXECUTIVO COANA No21, DE 16 DE ABRIL DE 2003."
Nova orientação foi disciplinada através da Notícia Siscomex no 05, de 02/02/2006:
“MANTRA-INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA É
OBRIGAÇÃO DO AGENTE DE CARGA CONSIGNADO NO MAWB
PRESTAR
INFORMAÇÕES
NO
MANTRA
(FUNÇÃO
MAN2-DES)
QUANTO AOS RESPECTIVOS HAWB (DEC 4543/02, ART. 30, §
2o).ORIENTAMOS OS AGENTES DE CARGA QUE AINDA NÃO
POSSUAM O PERFIL MAN-AGENTE, DO SISTEMA SISCOMEX, A
PROVIDENCIAREM-NO JUNTO ÀS UNIDADES DA SRF.”
Resta concluir que são infundadas as alegações de que as informações e o acesso ao
sistema MANTRA são privativas do transportador.”
A questão sobre a possibilidade de responsabilização do agente de cargas é pacífica no
CARF, consoante precedentes a seguir reproduzidos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
(...)
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a
carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder
pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a
carga transportada por ele cometida. (...)” (Processo no 11128.002899/2010-65;
Acórdão no 3003-000.861; Relator Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão
de 23/01/2020)

“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 08/07/2011
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente desconsolidador que, na condição de interveniente do comércio
exterior, comete a infração por atraso na prestação de informações sobre a
desconsolidação da carga, responde pela multa sancionadora correspondente.”
(Processo no 10907.722564/2013-70; Acórdão no 3002-000.647; Relator
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves; sessão de 20/03/2019)
Invoca a Recorrente a aplicação do instituto da retroatividade benigna em razão de
alteração implementada pela IN/RFB 1.479/2014, a qual incluiu o § 2° ao art. 8o da IN
SRF no 102/1994, a seguir ementado:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.070 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725713/2013-18

§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.
Com razão a decisão recorrida ao consignar:
“17.1. A Instrução Normativa RFB no 1479/2014, publicada no DOU de
08/07/2014, derrogou a Instrução Normativa IN SRF no 102, estabelecendo em
seu art. 8, § 2o que “enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Mantra é do transportador”;
17.2. Na mesma IN RFB n o 1479/2014 fica estabelecido que esta entra em vigor
na data de sua publicação, ou seja, 08/07/2014. Ressalte-se que não há nela,
previsão de efeito intertemporal para fatos geradores ocorridos antes de sua
publicação;
17.3 O caput do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 102, publicado no DOU
em 22/12/1994, portanto, vigente à época dos fatos geradores- 2008, estabelecia
que “as informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas
horas após o registro de chegada do veículo transportador”;
17.4. Assim, como se depreende da leitura da norma legal vigente, à época do
fato gerador, a responsabilidade de inserir no sistema Mantra as informações
sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro
é do desconsolidador de carga.”
A hipótese dos autos não se amolda ao previsto no art. 106, II, do CTN; pois a novel
legislação (IN RFB no 1.479/2014) não deixou de tratar o ato como infração, nem
cominou penalidade menos severa, mas apenas previu que a partir de sua vigência, que
“enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador”.
Sobre a inablicabilidade para fatos pretéritos da IN 1.479/2014, a qual incluiu o § 2° ao
art. 8o da IN SRF no 102/1994, decidiu o Poder Judiciário:
“APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
APLICAÇÃO DE MULTA. EMPRESA AÉREA. DECLARAÇÃO DE
CARGAS.
SISCOMEX.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
EXTEMPORÂNEAS.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
No
102/94.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
1. A empresa embargante ajuizou os presentes embargos à execução com o
objetivo de desconstituir o crédito perseguido pela União Federal, decorrente de
aplicação de multa administrativa pelos agentes da Receita Federal no Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro, mensurada em R$ 31.029,00 (trinta e um mil e
vinte nove reais), por infração prevista no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei no 37/1966, em razão de ter deixado de informar, nos meses de
março e abril de 2009, a entrada de cargas vindas do exterior por meio aéreo
registradas sob os AWBs no 00675353762, 00676239704, 00653251623,
006753587080 e 00676870500. 2. A alegação da embargante quanto a
desconstituição da multa imposta referente à carga registrada sob o AWB no
00676870500, não deve ser conhecida, já que tal questão não foi ventilada na
petição inicial dos embargos à execução, caracterizando-se, portanto, a inovação
recursal. 3. In casu, como os fatos ocorreram nos meses de março e abril de
2009, necessário apreciar os termos da Instrução Normativa SRF no
102/1994 em sua redação original (legislação vigente à época), sem a
incidência das alterações promovidas pela Instrução Normativa RFB no
1.479/2014. A redação original do artigo 8o da Instrução Normativa SRF no
102/1994 previa que "As informações sobre carga consolidada procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.070 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725713/2013-18

até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador". 4. As multas
referentes às cargas registradas sob os AWBs no 00675353762 e 00676239704
foram aplicadas de maneira indevida, uma vez que a empresa embargante enviou
tempestivamente (2 horas após o pouso) todas as informações e relatórios que
deveriam ter sido entregues ao órgão fiscalizador. 5. Por outro lado, agiu
corretamente a Receita Federal na imposição de multa referente às cargas
registradas sob os AWBs no 00653251623 e 006753587080, uma vez que o
fornecimento das informações exigidas ocorreu após o prazo de 2 horas previsto
pela Instrução Normativa SRF no 102/1994 (atraso de 14 (quatorze) minutos e 35
(trinta e cinco) minutos, respectivamente). 6. No que diz respeito ao instituto da
denúncia espontânea suscitado pela embargante, não cabe sua aplicação ao caso
em análise. O artigo 683, § 3o, do Decreto no 6.759/2009 esclarece 1 que, depois
de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior, não mais se tem por
espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador. 7. Apelação
interposta pela embargante não conhecida quanto à matéria referente à carga
registrada sob o AWB no 00676870500, e, na parte conhecida, negado
provimento ao recurso. Negado provimento à apelação da União Federal. a qual
incluiu o § 2° ao art. 8o da IN SRF no 102/1994.” (Processo no
201451010420894; 0042089-78.2014.4.02.5101; Data da decisão 03/06/2016;
Relator Desembargador Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, TRF 2a Região)
(nosso destaque)

“TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE
CARGA TRANSPORTADA. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA.
MULTA.
VALIDADE.
1. A autora, na qualidade de agente de carga (interveniente de operações de
comércio exterior), tem a obrigação de prestar as informações sobre as operações
que executa e respectivas cargas, conforme consignado tanto no §1o, do artigo
37, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, quanto na
IN SRF no 102/94, 2. Inaplicável, no presente caso, a aplicação retroativa do
§ 2o do artigo 8o da IN SRF no 102/94, incluído pela IN RFB no 1.479/2014
tendo em vista que a referida normativa apenas suspendeu, a partir de sua
vigência, a responsabilidade do agente de cargas durante o período que o
sistema não estava implementado com a função específica para o
desconsolidador.
3. Muito embora a denúncia espontânea tenha previsão nos art. 138 do CTN e
art. 102 e § 2o do Decreto-Lei no 37/66, tal instituto não se aplica às obrigações
acessórias autônomas de caráter administrativo, tal como no caso em tela, uma
vez que estas se consumam com a simples inobservância do prazo definido em
lei.
4. O fato de apelante ter efetuado o registro antes da autuação pelo Fisco, não
afasta a consequência legal da aplicação da multa, pois a infração não se resume
a não prestação de informações, configurando-se também quando estas são
apresentadas fora do prazo, isto é, o que a autora invoca como excludente de
punibilidade é a própria infração.
5. Não prospera o pedido de conversão da penalidade para a multa prevista no
artigo 729, inciso II do Decreto 6.759/09, visto que a infração atribuída à parte
autora possui enquadramento legal próprio, qual seja, artigo 107, IV, letra "e", do
Decreto-lei no 37/66, cujo texto foi reproduzido no artigo 728, do atual
Regulamento Aduaneiro.
6. Apelo desprovido.” (TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApCiv -
APELAÇÃO
CÍVEL
-
2037733,
0010070-58.2012.4.03.6104,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
MARCELO
SARAIVA,
julgado
em
13/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/07/2019) (nosso destaque)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.070 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.725713/2013-18

Assim, como no caso presente se está diante de fatos ocorridos em 2008, considero que
não há como se aplicar a retroatividade do § 2o do art. 8o da IN no 102/1994, na redação
conferida a partir de 2014 pela IN 1.479/2014.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital